Tribunal: TJBA
Processo: 8008299-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008299-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ICARO RAMON CONCEICAO FIGUEIREDO Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRA CARREIRA POLICIAL. AGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por soldado bombeiro militar do Estado da Bahia, aprovado em concurso da Polícia Rodoviária Federal, pleiteando o afastamento remunerado, por agregação, para participação em curso de formação, sem necessidade de exoneração do cargo atual, e com garantia de retorno caso não seja nomeado de imediato na nova carreira. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento do policial militar estadual, por agregação e com percepção de remuneração, para participação em curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, sem prejuízo de retorno à corporação original, caso não seja nomeado de imediato no novo cargo. III. Razões de decidir: 3. A Lei n.º 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia) permite a agregação do policial militar por afastamento temporário para exercício de cargo ou função civil, nos termos do art. 23, incs. XII e XIII. 4. A jurisprudência admite a extensão da hipótese legal para afastamento com finalidade de participação em curso de formação, etapa prévia e obrigatória para investidura em cargo público diverso, respeitada a legalidade e o direito de opção pela remuneração. 5. A situação do impetrante se enquadra na hipótese de agregação, assegurando-se o direito de afastamento sem prejuízo da remuneração e possibilidade de retorno à corporação de origem. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida para autorizar a agregação do impetrante durante o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, com percepção de sua remuneração como bombeiro militar e possibilidade de retorno à corporação estadual, caso não seja nomeado de imediato na PRF. Tese de julgamento: “1. É admissível o afastamento de policial militar estadual, por agregação e com percepção de remuneração, para participação em curso de formação destinado à investidura em cargo público, nos termos do art. 23, XII, da Lei n.º 7.990/2001. 2. O direito ao retorno à corporação de origem deve ser assegurado caso não haja nomeação imediata no novo cargo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 7.990/2001 (BA), arts. 21 e 23, XII e XIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8010060-12.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 16.12.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8008299-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, ICARO RAMON CONCEICAO FIGUEIREDO e, como Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça